Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-21.2020.8.11.0008
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001032-21.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGNALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 008.448.004-14 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), AGNALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 008.448.004-14 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA RÉ E JULGOU PREJUDICADO O APELO DO AUTOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS -
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPROVADA - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
PELO AUTOR - PREJUDICADO - INDÍCIOS DE DEMANDISMO JUDICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos, ainda que tardiamente, mas sujeitas ao contraditório, as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal teria permanecido ativo, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes.

Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inserção do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora.

Resta prejudicada a análise para majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, se provido o recurso da requerida para declarar a relação jurídica entre as partes da demanda.

Tratando-se de ação genérica e superficial, com
ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, presentes
indícios de demandismo judicial, circunstância a ser rechaçada pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e
AGNALDO JOSÉ DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais c/Pedido Tutela Urgência
,
que julgou procedentes os pedidos deduzidos pelo autor
AGNALDO JOSÉ DOS SANTOS
para:

a)

Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar

que a requerida promova a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito;

b)

Condenar

a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigido monetariamente, com base no INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC, a partir da sentença.

c) Condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do CPC/15.

Descontentes com os termos da sentença, recorrem ambas as partes da demanda.

Do recurso de
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
- ID no 118440977.

Sustenta a empresa de telefonia, em síntese, o desacerto da sentença, porquanto, não obstante decretada sua revelia nos autos, cabia ao autor a comprovação do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

Assegura que a parte apelada contratou a linha telefônica no (82)98146-1115, vinculada ao contrato no 0311126656, que ficou ativa no período de 23/05/17 a 24/11/2017, com extenso consumo e histórico de pagamento de 01 fatura, o que, por si só, indica o uso regular do terminal.

Alega que diante da inadimplência do autor, o serviço fora cancelado e eventual inserção de seu nome nos órgãos de restrição de crédito configura exercício regular de direito, de modo que não há se falar em qualquer prática de conduta ilícita e consequente dever de indenizar.

Aduz que, ainda que tivesse ocorrido a cobrança indevida, o que se admite apenas para facultar a conclusão do raciocínio, o dano moral não é presumido em tais situações, sendo imprescindível sua comprovação, o que não ocorrera no presente caso.

Ressalta que o autor possui outras negativações nos cadastros restritivos de crédito, tratando-se de devedor contumaz que acumulou diversas restrições nos últimos anos, portanto, não se pode considerar que tenha sua honra afetada pela inscrição promovida nessa ação impugnada.

Ao fim, alternativamente, pugna pela adequação do valor, pena de violação aos artigos 884 e 944, parágrafo único, ambos do CC, bem como pela mitigação da Súmula 54 do STJ, afastando sua aplicação no caso dos autos para que os juros incidam a partir da sentença.

Contrarrazões pelo apelado no ID no 118440992, pelo desprovimento do recurso.

Do recurso de
AGNALDO JOSÉ DOS SANTOS
- ID no 118440987.

Sustenta, em síntese, o autor da demanda, que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
é irrisório, incapaz de reparar qualquer dano experimentado e distante de cumprir com seu caráter punitivo e preventivo, ressaltando que acaba se tornando mais vantajoso para as grandes empresas pagar o valor do que investir em novas contratações ou melhorar a qualidade do serviço prestado.

Desse modo, pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, os quais aviltam a profissão do causídico, devendo ser arbitrados conforme art. 85, §8o, do CPC/15.

Pugna pela retificação da incidência dos juros para que sejam aplicados a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ e, ao fim, pleiteia pela manutenção da gratuidade de justiça nesta Corte.

Contrarrazões pela requerida no ID no 253, pelo desprovimento do recurso do autor.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
AGNALDO JOSÉ DOS SANTOS

ajuizou a
Ação Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais c/Pedido Tutela Urgência
em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A, aduzindo, em suma, que apesar de não ter firmado qualquer relação jurídica com a requerida, a mesma teria inserido seus dados nos cadastros de inadimplentes por suposta dívida referente ao contrato no 0311126656, no valor de R$ 110,72 vencido em 26/07/17.

Sustenta na inicial que a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito causou-lhe abalos de ordem moral, razão de ser indenizado pelos danos suportados em decorrência do ato ilícito praticado pela recorrida.

O feito teve regular processamento, contudo, sem manifestação da requerida, a qual não se fez presente na audiência (ID no 118440958) e sequer ofertou contestação, conforme certidão de decurso de prazo acostada no ID no 118440961.

Aliás, também o autor não se fez presente à audiência.

Ao final, a demanda foi julgada procedente
,
conforme já relatado.

A requerida suscitou a relativização da revelia decretada nos autos, insistindo na regularidade da inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, porquanto teria ele adquirido e usufruído dos serviços de telefonia sem ofertar a contraprestação pecuniária, restando inadimplente ao final de alguns meses.

Ambos os recursos se entrelaçam, desse modo serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

De fato, com razão a empresa de telefonia no que se refere à revelia, porquanto sua decretação não conduz automaticamente à procedência dos pedidos do autor sem que haja comprovação mínima do direito alegado, notadamente em razão de que o magistrado está adstrito ao princípio do livre convencimento motivado.

Assim, em que pese a pouca diligência da requerida que não ofertou contestação, no caso dos autos, não restou evidenciado, indene de dúvidas, o direito do autor.

Por outro lado, a requerida, ainda que tardiamente, no recurso de apelação, trouxe aos autos além de telas do sistema, faturas mensais e histórico de ligações
do período em que o terminal no
82-98146-1115
teria permanecido ativo
, demonstrando assim a contratação dos serviços de telefonia pela parte autora, conforme documentos acostados no ID no 118440980, 118440981 e 118440983.

Além disso, colacionou telas que demonstram ter havido pagamentos anteriores ao inadimplemento, revelando a regularidade da contratação e prestação dos serviços até o momento em que faturas deixaram de ser pagas, culminando com a negativação do nome do requerente pelo débito de
R$ 110,72 (cento e dez reais e setenta e dois centavos), vencido em 26/07/2017.

Desse modo, não havendo a comprovação do pagamento das faturas, a inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito se configura em exercício regular de direito da empresa de telefonia.

A propósito, colaciono recentíssimos julgados:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1037328-60.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1000489-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1008471-28.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

De se pontuar que,
in casu
, não obstante a requerida tenha trazido os documentos apenas em sede de grau recursal, o autor apelado teve a oportunidade de contraditar tais documentos ao oferecer as contrarrazões, de modo que restou respeitado o princípio da ampla defesa e contraditório.

Vale ressaltar ainda que não se desconhece que demandas como a dos autos estão acobertadas pelas normas protetivas do consumidor, inclusive, com a garantia da inversão do ônus da prova, contudo, tal proteção legal não pode servir de abrigo para o ajuizamento de ações fabricadas em que não há comprovação mínima quanto ao fato constitutivo do direito do autor, a teor do art. 373, I, do CPC/15.

Isto porque,
tanto na inicial quanto no recurso de apelação e nas contrarrazões, o autor apenas alega, de forma genérica e superficial, a não contratação com a requerida.

Aliás, dos autos há indícios do chamado demandismo judicial, restando clara a ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, com peças processuais absolutamente idênticas, o que evidencia as chamadas demandas de massa.

De todo o exposto,
dou provimento ao recurso da requerida
para declarar válida a relação jurídica entre as partes no que se refere ao débito de
R$ 110,72 (cento e dez reais e setenta e dois centavos), vencido em 26/07/2017, portanto, regular a negativação em nome do autor, razão pela qual,
julgo improcedentes
os pedidos da inicial.

Com o provimento do recurso da requerida, resta prejudicada a análise do pleito do autor que pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Inverto os honorários sucumbenciais, majorando-os para o percentual de 15% do valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022